Tribunal: TJDFT
Processo: 0753717-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO LOTE 10 DA CSA 03 TAGUATINGA DF, em face à decisão da Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de taxas condominiais e determinou o cancelamento da penhora em execução por quantia certa ajuizada em desfavor de HELIO JUSTINO VIEIRA, LUCY JUSTINO VIEIRA e ALCEMAR DO NASCIMENTO VIEIRA. Em contrarrazões, o agravado suscitou inobservância ao princípio da dialeticidade e preclusão consumativa (ID 56633635). Em atenção aos art. 10, caput, e art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares suscitadas. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411